Tribunal: TJDFT
Processo: 0749186-39.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA POR CONSUMO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. VALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime previsto no artigo 306, § 1°, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, em razão da condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em decorrência do consumo de entorpecentes. Pleito recursal pautado na insuficiência de provas e na ilicitude da abordagem policial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a abordagem e as buscas realizadas pelos policiais militares foram legais e baseadas em justa causa; e (ii) estabelecer se há provas suficientes para a condenação do acusado pelo crime de condução de veículo com capacidade psicomotora alterada por consumo de substância psicoativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A abordagem e as buscas realizadas pela Polícia Militar são consideradas lícitas, diante da presença de justa causa, consistente em denúncia de tentativa de invasão, danos no veículo, atitude suspeita do acusado e sinais visíveis de alteração psicomotora.
4. A constatação da alteração da capacidade psicomotora não exige necessariamente exame toxicológico, podendo se dar por outros meios probatórios admitidos pelo ordenamento jurídico, como relatos testemunhais e sinais clínicos observados no momento da abordagem, conforme previsão do artigo 306, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro, e da Resolução CONTRAN no 432/2013.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. 1. A comprovação da alteração da capacidade psicomotora do condutor pode ser realizada por múltiplos meios de prova, inclusive por testemunhos e observação de sinais clínicos, nos termos do artigo 306, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro, e da Resolução CONTRAN no 432/2013.

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 306, §§ 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1453363 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Rel. p/ Acórdão: Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 25.03.2024; TJDFT, Ap. Crim. 0709148-18.2020.8.07.0003, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 22.02.2024, DJe 01.03.2024.